Tribunal: TJMT
Processo: 0010018-94.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0010018-94.2014.8.11.0006
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Ato, ajuizada por Ivan Ney do Espírito Santo (devedor principal) e pelos avalistas Ildo do Espírito Santo e Ilton do Espírito Santo.
A Juíza sentenciante ratificou a decisão proferida na Ação Cautelar Preparatória no 0009020-29.2014.8.11.0006, que está associado a este feito, acolheu o pedido de nulidade do procedimento administrativo de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o número 19.554 do 1o Ofício Imobiliário de Cáceres, e que foi dado em garantia fiduciária da dívida contraída com o Banco Apelante, por falta de comprovação da constituição em mora do devedor principal e dos avalistas, bem como por ausência de intimação pessoal das datas dos leilões extrajudiciais, em afronta à Lei 9.514/97. Como consequência, invalidou o R5-19.554 averbado na matrícula do imóvel. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformado, o Banco interpôs Recurso de Apelação em virtude das sentenças prolatadas na Cautelar e esta Ação Principal. E, em consulta do sistema de prevenção, noto que a Ação Cautelar fora distribuída, primeiro, para esta Relatora em Substituição Legal, o que atrai a minha competência para processar e julgar este apelo, por prevenção.
Diante disso, redistribua-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal